Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-57.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (EMBARGANTE), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DE MARCHI - CPF: 078.996.488-07 (EMBARGANTE), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGANTE), MARIA ISOLINA LOURENCAO DE MARCHI - CPF: 183.724.978-42 (EMBARGANTE), BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (EMBARGANTE), BRUNO DE MARCHI - CPF: 157.096.558-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI (EMBARGANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR DE MARCHI - CPF: 710.429.628-04 (EMBARGADO), ARTHUR DE MARCHI FILHO - CPF: 446.157.878-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI (EMBARGADO), HELOISA MARIA STOLF DE MARCHI - CPF: 601.547.308-82 (EMBARGADO), MARIA ISOLINA LOURENCAO DE MARCHI - CPF: 183.724.978-42 (EMBARGADO), RAFFAEL MASCARENHAS JURADO - CPF: 433.647.828-73 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), SONIA MARIA DE MARCHI - CPF: 078.996.488-07 (EMBARGADO), TATIANA ALVES RAYMUNDO LOWENTHAL - CPF: 213.136.298-63 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE BRUNO DE MARCHI E OUTROS
e

NADIR SUCOLOTTI, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento aos Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001102-57.2023.8.11.0000, interposto pelo 2º embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS VEICULADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em fase de cumprimento de sentença, as matérias passíveis de impugnação são as elencadas no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.”

Em suas razões, de Id. n.º 174024693, os 1ºs embargantes aduzem que há omissão no acórdão embargado no que refere a multa por litigância de má-fé.

Por outro lado, o 2º embargante, em suas razões de Id. n.º 172347181, aduz que a obscuridade e omissão no v. acórdão em relação ao excesso de execução e ao direito à retenção dos investimentos realizados. Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. n.º 174985168. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no Acórdão embargado tratou das questões afetas excesso de execução e as benfeitorias, não merecendo qualquer tipo de reparo,
in verbis:

“A parte agravante almeja a reforma da decisão impugnada, que julgou improcedente o cumprimento de sentença, para “a) Reconhecer a NULIDADE da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX da CF/88 c/c art. 489, §1º incisos II e IV do CPC); b) Reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO de 238 sacos de soja (ou seja, um sobrevalor de R$35.243,04) nos termos do art. 525, §1º inciso V e parágrafo 4º do CPC; c) REFORMAR o decisum proferido para assegurar ao agravante o direito a indenização e/ou retenção da Fazenda Jamaica pelas benfeitorias implementadas no imóvel (desmatamento, calcareamento e asfalto) conforme já assegurado no Agravo de Instrumento nº 0117982-43.2009.811.0000”

No caso, como bem decidiu o Magistrado a quo, não merece amparo a pretensão recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamento de que tais argumentos já foram analisados na sentença de processo de conhecimento que transitou em julgado.

Ao rejeitar a impugnação, pontuou o d. Julgador a quo, in verbis:

“No caso em tela, o aduzido excesso de execução ao fundamento de que a área plantada era de apenas 91,45 hectares, e não de sua totalidade, qual seja, 130 hectares, assim como a necessidade do abatimento de eventual custas a título de benfeitorias (desmatamento, catação de raízes e outros atividades sobre a área rural), na realidade trata-se mero inconformismo com a sentença executada, cuja qual apreciou tais circunstâncias e teve suas disposições ratificadas em sede de recurso de apelação interposto pelo devedor, conforme o v. acórdão id. 65479112, páginas 893/895.

Noutra banda, igualmente não prospera o pedido de compensação da quantia de R$197.290,52 (cento e noventa sete mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) sobre o argumento de que para custear a aplicação de calcário, adubo e outros preparativos do solo para o plantio de 2019/2020.

Se não bastasse a impossibilidade de se rediscutir a questão envolvendo despesas no imóvel rural, em especial por força da sentença prolatada nestes autos e ratificada pela Instância Superior, vale ainda destacar que algumas notas fiscais acostadas pelo executado de compras produtos agrícolas sequer se referem de fato à área rural em comento, conforme evolam às notas fiscais id. 65479112, páginas 1043, 1053 e 1058, pois destinadas ao Município de Nova Maringá/MT.

Ademais, em sua grande parte, as alegadas despesas foram custeadas pelo executado muito tempo depois da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do recurso interposto pelo executado naquela Corte Superior, decisão prolatada em 21 de fevereiro de 2019 (id. 6547911, páginas 981/982), cuja certidão de trânsito em julgado data de 10 de junho de 2019 (id. 65479112, página 987), isso após a oposição e rejeição dos embargos de declaração igualmente opostos pelo executado (id. 6547911, páginas 983/986).”

O processo de origem, qual seja a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização n.º 0000844-48.2008.8.11.0040 (em fase de cumprimento de sentença), tinha por objetivo a reintegração de área de 130 ha ocupada e explorada ilegalmente, além do pagamento de indenização. O feito foi julgado procedente determinando a reintegração e o pagamento de indenização em 07 (sete) sacas de soja por 60 kg por hectare cultivado.

Na impugnação apresentada, a agravante/executada questiona o fato de ter sido considerado para o cálculo o total de 130 ha, sob o argumento de que na realidade a área cultivada seria de 91,45 ha e discorre sobre a compensação.

Nas razões do recurso apresentado argumenta sobre as benfeitorias e a necessidade de retenção, no entanto, todos esse pontos já foram objetos de discussão na fase de conhecimento, desse modo, a toda evidência, o recorrente se limita a discutir questões já decididas por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, que preconiza:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Portanto, não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal em impugnação ao cumprimento de sentença, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERV NCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1º, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva.2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC).3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDF. Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019.

Dessa forma, a pretensão exposta na impugnação ao cumprimento de sentença carece de supedâneo legal, revelando-se, pois acertada a decisão na qual o Magistrado a quo rejeitou o pedido e determinou o prosseguimento do feito.”

Em relação a litigância de má-fé, o art. 80 e 81 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

“ Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Na hipótese, em que pese a improcedência do recurso de agravo de instrumento interposto, não se verifica a presença das hipóteses constantes do art. 80 do CPC.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023